Tribunal: STF
Processo: Rcl 45441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta com o objetivo de anular decisão judicial oriunda Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado determinou à parte ora reclamante, em sede de agravo de instrumento e em caráter liminar, a remoção de publicações em sítio eletrônico supostamente ofensivas à honra da parte ora beneficiária.
    Aduz a parte reclamante que referida determinação fere seu direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação jornalística e, por conseguinte, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130/DF.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    É que esta Suprema Corte, ao declarar, no julgamento da ADPF 130/DF, a não recepção em bloco da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa), assentou como incompatível com a ordem constitucional qualquer conduta estatal configuradora de censura prévia a manifestações do pensamento ou ao livre exercício da atividade jornalística.
    Eis alguns pontos da judiciosa ementa do precedente vinculante ora invocado:
    “3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.
    …...................................................................................................
    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ lº do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade).” 
    O exame detido destes autos, especialmente dos fundamentos da decisão reclamada, revela que não se cuida, no caso vertente, de censura prévia, mas de controle posterior do Poder Judiciário sobre a legitimidade de manifestações expressivas já publicadas.
    A fim de demonstrar o que ora se afirma, convém transcrever o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “No caso dos autos, ao contrário do asseverado pelo Agravante, vislumbro que o Agravado logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito em um juízo de prelibação, isto porque, conforme leitura da notícia veiculada no sítio eletrônico houve expressa vinculação do Agravado e da empresa na qual é sócio, a terceiro em que se pretende noticiar o aumento patrimonial com serviços prestados ao poder público. 
    Verifica-se, ainda, que a matéria aponta que a empresa do Agravado obteve aumento de faturamento de milhões com recursos público (fls.15 – dos autos principais), sem qualquer fonte ou embasamento. 
    Igualmente indene o risco de dano com a manutenção da matéria, em um juízo preliminar, uma vez que as alegações descritas de suposto aumento de faturamento com recusos públicos causa repercussão na vida particular e pública do Agravado. 
    Com efeito o Agravante reconhece o equívoco da vinculação do nome do Agravado na notícia, logo, diante das provas e alegações levadas ao conhecimento da Autoridade Judiciária de primeiro grau, vislumbro bem fundamentado e justificado o deferimento da tutela de urgência com escopo de determinar a retirada da matéria em questão do sítio eletrônico da Agravante, ao menos até melhor esclarecimento dos fatos. 
    Ressalto, oportunamente, que a decisão recorrida não representa violação a liberdade de expressão, isto porque somente se refere a uma notícia publicada, a qual poderá ser republicada após análise do mérito da questão, a qual não incumbe a este Julgador sob pena de supressão de instância.
    …...................................................................................................
    Válido ressaltar, que a liberdade jornalística, embora resguardada pela Carta Magna, não é absoluta mormente quando em conflito com direitos a personalidade, como no caso dos autos em que há alegação de violação à honra objetiva, diante da matéria sem qualquer embasamento ou fonte, citando claramente o Agravado em nítida veiculação a suposto aumento de faturamento com recursos públicos.” (com meus grifos)
    Como se vê, o juízo reclamado determinou a remoção das publicações com base no direito à imagem e à honra da parte beneficiária do ato reclamado, não havendo que se falar em cerceamento prévio à livre circulação de ideias ou embaraço injustificado à atividade jornalística.
    O ato reclamado, vale dizer, sequer se valeu de dispositivos da Lei de Imprensa rechaçados por esta Suprema Corte no exame da ADPF 130/DF, mas, insista-se, circunscreveu-se à realização, mediante cognição sumária, de juízo de ponderação entre o direito à liberdade de expressão da parte reclamante e o direito à imagem e à reputação da parte beneficiária.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator